Tribunal: TJPA
Processo: 0800916-92.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800916-92.2023.8.14.0401

APELANTE: JULIO CEZAR SOARES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0800916-92.2023.8.14.0401.

APELANTE:
JULIO CEZAR SOARES DA COSTA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa requereu, em preliminar, a absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), e, subsidiariamente, a reavaliação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena imposta deve ser readequada, com exclusão de circunstância judicial negativada indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por elementos consistentes, como boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial das imagens de segurança e auto de entrega dos bens subtraídos.

4.

A autoria delitiva é confirmada por meio de provas robustas e harmônicas, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes de policiais militares que atuaram na prisão e reconheceram o apelante, e do representante da empresa vítima.

5.

Conforme entendimento do STJ, os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório, são meio de prova idôneo quando corroborados por outros elementos, como no caso dos autos.

6.

Na dosimetria, reconhece-se como indevida a valoração negativa da culpabilidade por ausência de elementos concretos, mantendo-se, contudo, a negativação da circunstância do crime, diante da comprovada troca de tiros durante a fuga.

7.

Redimensiona-se a pena com observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I; 65, III, "d". Código de Processo Penal, art. 386, VII. Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 983.691/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 976.202/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 25.08.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JULIO CEZAR SOARES DA COSTA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no artigo
157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal brasileiro
, sendo-lhe aplicada a sanção de

08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
113 (cento e treze)
dias-multa
(ID 14381679).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante conforme art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, que se proceda a reanalise da dosimetria da pena
(ID 17955055).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18023362.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
(ID 22763647).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa requer a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, alegando fragilidade do conjunto de provas e ausência de elementos mínimos aptos a amparar a condenação. A tese, contudo, não se sustenta diante do sólido acervo probatório constante dos autos.

Inicialmente, registre-se que a materialidade delitiva encontra amparo em provas robustas e harmônicas, consubstanciadas no boletim de ocorrência, no Termo de Exibição e Apreensão que descreve detalhadamente os bens subtraídos — 05 (cinco) notebooks, 04 (quatro) tablets, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) arma de fogo municiada —, além do auto de entrega dos objetos recuperados (ID 14381604). Ademais, o Laudo Pericial nº 2023.01.000268-FON (ID 14381654) atestou a regularidade e autenticidade das imagens obtidas pelas câmeras de segurança, descartando indícios de adulteração, manipulação ou montagem. Constatou-se que os registros mostram, de forma clara, a execução do roubo mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, por dois agentes que atuaram de maneira coordenada.

Quanto à autoria delitiva, também não subsiste dúvida razoável capaz de afastar a conclusão condenatória. O conjunto probatório é harmônico, coerente e convergente no sentido de atribuir ao apelante efetiva participação na empreitada criminosa, em concurso com outro agente, no momento em que subtraíram os bens da empresa vítima mediante violência e ameaça, utilizando-se de arma de fogo. Os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, são firmes e consistentes, merecendo especial destaque os testemunhos dos policiais militares que atuaram na diligência e procederam à prisão do acusado logo após os fatos, bem como o do representante da empresa vítima.

A testemunha Rodrigo Afonso Costa Lobo, representante da empresa vítima, confirmou o assalto, relatando que os bens eletrônicos foram posteriormente encontrados abandonados em vala devido à fuga dos agentes. Tais circunstâncias corroboram a narrativa policial e revelam a tentativa dos autores de se desfazerem das res furtivae após o confronto com a guarnição.

Os policiais militares José Paulo Correia de Paiva e Josafam Pereira de Souza Júnior, ouvidos em juízo, prestaram depoimentos alinhados e coerentes. O primeiro relatou ter recebido a notícia do assalto e, ao se deslocar ao local, visualizou dois indivíduos — um deles o apelante — deixando o estabelecimento comercial em motocicleta, portando caixa contendo os produtos subtraídos. Narrou que o garupa efetuou disparo de arma de fogo contra a guarnição, ensejando o revide e a perseguição. Após as diligências de buscas, o apelante foi localizado no pronto-socorro, com ferimentos compatíveis com disparo de arma de fogo, circunstância esta que se harmoniza com os fatos narrados. Ademais, relatou o reconhecimento visual inequívoco do apelante, especialmente por suas vestimentas e características físicas.

O segundo policial confirmou ter participado da identificação e condução do apelante, destacando que ele já havia sido reconhecido pelos demais membros da guarnição como um dos autores do crime perpetrado minutos antes.

A versão apresentada pelo apelante em interrogatório, no sentido de que não teria participado do roubo e que apenas estaria como carona, apresenta-se isolada e dissociada do restante do conjunto probatório. Além de destoar da lógica fática, sua narrativa não encontra qualquer amparo nos demais elementos de convicção, configurando típica tentativa de autodefesa, insuficiente para afastar a prova produzida.

É firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
o
s depoimentos dos policiais militares, quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem plena validade e eficácia probatória, sobretudo quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos
,
como no caso dos autos:

A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova.

(AgRg no HC n. 983.691/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova.

(AgRg no HC n. 976.202/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Ademais, a apreensão dos instrumentos utilizados para a empreitada criminosa, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante e ao relato coerente das testemunhas, revelam-se suficientes para sustentar o juízo condenatório.

No presente caso,
não há qualquer lacuna ou dúvida razoável
que comprometa a confiabilidade das provas produzidas. Ao contrário, o conjunto probatório é coeso, convergente e apto a evidenciar tanto a dinâmica criminosa quanto a efetiva participação do apelante no delito, razão pela qual não prospera o pleito absolutório com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Assim,
a sentença condenatória deve ser mantida
, porquanto amparada em prova segura e consistente.

Rejeito, portanto, o pedido absolutório.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reanálise da dosimetria.

Passo a análise.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante considerou como desfavoráveis as circunstâncias da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

No entanto, em exame detido dos autos, entendo incabível a valoração negativa da culpabilidade, por ausência de elementos concretos aptos a justificar a exasperação da reprimenda com base nesse vetor.

A fundamentação apresentada na sentença – “culpabilidade acima do normal, na medida em que o delito foi cometido dentro de uma loja de departamento, com razoável fluxo de pessoas” – não revela especial reprovabilidade da conduta do agente para além da própria gravidade já ínsita ao tipo penal de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). O local do crime, por si só, não demonstra uma intensidade de dolo ou desvalor da ação superior ao comum em delitos dessa natureza. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a exasperação da pena com base na culpabilidade exige elementos concretos, individualizados e que não integrem o tipo penal.

Dessa forma,
afasto a valoração negativa da culpabilidade
como circunstância judicial.

Por outro lado,
mantenho como desfavorável a circunstância do crime
, considerando-se que restou comprovado nos autos que, durante a fuga dos agentes, houve efetiva troca de tiros com policiais militares, o que expôs a risco não apenas os agentes de segurança pública, como também terceiros eventualmente presentes nas imediações. Tal conduta revela uma intensificação da periculosidade da ação criminosa, extrapolando os contornos ordinários do delito de roubo e evidenciando desvalor objetivo na execução do crime. O uso da violência não apenas contra a vítima direta, mas também contra os policiais que atenderam à ocorrência, configura elemento concreto que justifica a valoração negativa dessa circunstância.

Com base nisso, considerando-se apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a gravidade concreta das
circunstâncias do crime
, fixo a pena-base com um acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, conforme orientação consolidada do STJ, que recomenda proporcionalidade e razoabilidade na quantificação da exasperação.

Sendo o tipo penal do art. 157 do CP, com pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão, a majoração de 1/6 corresponde a
08 (oito) meses
.

Assim,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, reconheço a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Todavia, deixo de aplicar a fração padrão de 1/6 para a redução da pena, uma vez que essa incidência implicaria em reprimenda inferior ao mínimo legal cominado ao tipo penal, o que é vedado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, verificam-se as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) e ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP). Mantém-se a fração de 2/3 aplicada pelo juízo de origem, fixando-se a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
à razão unitária definida na sentença
.

Estabeleço o regime inicial semiaberto.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao apelante e fixar o regime inicial de cumprimento em semiaberto.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025